Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-08.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8000358-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: LUCAS CRUZ DE QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003, A UMA REPRIMENDA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. SOMA DAS REPRIMENDAS REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENT
O. AGRAVANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVERÁ SER AVALIADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
2)

AFASTAMENTO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO REALIZADA NA DECISÃO HOSTILIZADA E RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA.
INACOLHIMENTO
. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS, NA FORMA DOS ARTIGOS 69 E 76, AMBOS DO CODEX PENAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SOMA DAS PENAS REALIZADA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. SOMA/UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES QUE DEVE SER REALIZADA CUMULATIVAMENTE PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, POR TRATAREM-SE DE SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE, OU SEJA, PRIVATIVAS DE LIBERDADE. DECISUM VERGASTADO QUE ESPELHA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/202) E DESTA COLENDA TURMA CRIMINAL (Agravo de Execução Penal nº. 8037732-29.2021.8.05.0000. Relatora: Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ. Publicado em: 04/02/2022). DECISÃO INTEIRAMENTE MANTIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
sob nº
8000358-08.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante Lucas Cruz de Queiroz e Agravado o Ministério Público.

Acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator